Tribunal: TJDFT
Processo: 0032800-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANTIDA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OBSCURIDADE SUPRIDA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargantes alegam que o r. acordão é obscuro quanto à razão da redistribuição das verbas de sucumbência.
2. A parte autora teve recurso adesivo não provido e a parte réu, recurso de apelação não provido. O Acórdão combatido manteve a sentença recorrida na íntegra, porém redistribuiu o ônus sucumbencial, sem pedido específico das partes.
2.1. Não houve alteração na procedência dos pedidos da inicial, consequentemente, não deveria haver alteração na sucumbência das partes, devendo ser mantida a distribuição da sucumbência realizada na sentença originária.
3. A sentença é anterior à vigência do CPC de 2015, assim, amparado na teoria do isolamento dos atos processuais, aplica-se o regulamento processual vigente na data de prolação da decisão, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973.

3.1 O CPC/73 não previa a majoração dos honorários advocatícios e as custas processuais em fase recursal, mantêm-se, portanto, os valores estabelecidos na sentença de origem.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Acórdão integralizado.